Tribunal: TCU
Processo: 009.036/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2499/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das determinações e recomendações objeto do Acórdão 523/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Mucio Monteiro, em análise empreendida nos presentes autos, o TCU, por meio do Acórdão 1754/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, concluiu pelo atendimento de parte do Acórdão 523/2018-TCU-Plenário e expediu novas determinações; conforme instrução da UT e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1754/2020-TCU-Plenário e dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 523/2018-TCU-Plenário , nos termos do subitem 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento do TCU; b) encerrar os presentes autos, nos termos da Resolução-TCU 315/2020, e dos art. 243 e 169, inc. V, do RI/TCU; c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.036/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério de Minas e Energia (vinculador); Ministério do Meio Ambiente (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.